Tribunal: TJSP
Processo: 2223009-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – INSURGÊNCIA APRESENTADA CONTRA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
Insurgência dos requeridos.
Inocorrência de interesse recursal, em razão da consumação da medida liminar, com a imissão da autora na posse do imóvel disputado. Inexistência de elementos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – INSURGÊNCIA APRESENTADA CONTRA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
Insurgência dos requeridos.
Inocorrência de interesse recursal, em razão da consumação da medida liminar, com a imissão da autora na posse do imóvel disputado. Inexistência de elementos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo interposto.
Perda do objeto do agravo de instrumento, por fato superveniente.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223009-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
EDSON BIANCHI, WALDIRENE CASTILHO BIANCHI, FULVIO BIANCHI e
TEREZINHA VARELA BIANCHI, é agravada ESPOLIO DE WALBY WALLACE
MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Declararam o recurso prejudicado. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223009-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1376
2
VOTO No 1376
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233009-75.2020.8.26.0000
COMARCA: Santo André
AGRAVANTES: Edson Bianchi e Outros
AGRAVADO: Espólio De Walby Wallace Medeiros
JUIZ DE DIREITO: Dr. Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL

INSURGÊNCIA
APRESENTADA
CONTRA
O
DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
Insurgência dos requeridos.
Inocorrência de interesse recursal, em razão da consumação
da medida liminar, com a imissão da autora na posse do
imóvel disputado. Inexistência de elementos autorizadores
da atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo
interposto.
Perda do objeto do agravo de instrumento, por fato
superveniente.
Recurso prejudicado.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da
ação possessória, processada sob o no 1011801-82.2020.8.26.0554, contra decisão
proferida a fls.134/135 (autos originários), que deferiu a medida liminar
determinando a imediata imissão da autora na posse do bem imóvel.
Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese,
ausência dos requisitos para a concessão da medida, invocando a posse sobre bem
imóvel e a controvérsia da posse alegada pela autora. Postulam, por fim, a concessão
do efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da medida.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido sem a
atribuição do efeito almejado (fls. 36/37), anotado o preparo a fls. 12.
Manifestação da autora, informando o cumprimento da
liminar.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223009-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1376
3
A hipótese é de agravo de instrumento interposto contra a
decisão concessiva de medida liminar, proferida nos autos da ação de reintegração de
posse.
Como se infere dos autos principal, e considerando a ausência
de requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, a autora foi
imitida na posse, em 5/10/2020, às 14h00, em fiel cumprimento à decisão ora
agravada, recebendo, em mãos, a chave do imóvel, livre de pessoas e coisas (fls.
231/232).
Em acréscimo, ao que se constata do andamento processual
da ação de reintegração de posse, inviável celebração de acordo centre os litigantes, o
feito encontra-se em termos para sentenciamento, o que já postulado pelos
interessados.
Portanto, é incontroversa a perda do objeto do recurso, por
fato superveniente relacionado à consumação da medida liminar ora impugnada.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso de agravo de
instrumento.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator